Tribunal: TJDFT
Processo: 0702029-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702029-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURA BEATRIZ FERNANDES BIANCHI AGRAVADO: PAULO CEZAR AURELIO RODRIGUES, LUIZ CARLOS DE ANDRADE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Devolução do Prazo para Defesa – Atestado Médico – Urgência – Antecipação de Tutela Deferida Trata-se de Agravo de Instrumento ajuizado contra Decisão por meio da qual foi acolhida a justificativa apresentada pelo agravado e considerada tempestiva a Contestação apresentada, diante do atestado médico de seu patrono acostado nos autos. Segundo o recorrente, não há que se falar em restituição do prazo, porquanto o patrono não estava habilitado nos autos. Alega que a data da procuração apresentada coincide com o período de afastamento das atividades laborais. Requer, portanto, a concessão da antecipação de tutela. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso dos autos, estão presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela requerida. Nos termos do art. 223, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o: Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o: Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar” Pois bem. Em 13/09/2024, o litisdenunciado, ora agravado, foi intimado para regularizar a sua representação, mediante a constituição de outro patrono, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser decretada a sua revelia. No dia 14/10/2024, o agravado apresentou petição requerendo a devolução do prazo e habilitação do causídico, tendo juntado aos autos atestado médico de 8 (oito) dias, com início em 04/10/2024. De fato, o atestado médico declara o afastamento das atividades laborais por oito dias, sendo conveniente seguir o que foi recomendado pelo profissional responsável, sem flexibilizações. Entretanto, em análise perfunctória, vislumbro que a procuração juntada aos autos é datada do dia 08/10/2024, quando o patrono ainda estava afastado de suas atividades laborais. Além disso, o patrono requer a restituição do prazo, porém, ainda não estava habilitado nos autos. Nesse sentido, reputo prudente a concessão da antecipação de tutela para melhor análise do caso concreto, após a realização do contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Quanto à urgência, verifico que existe o risco de tramitação do processo principal, quando ainda se discute o exercício do direito de defesa. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão atacada até o pronunciamento final deste recurso. À parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator